Tribunal: TJSP
Processo: 0001757-70.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Cobrança relativa à condenação em ação de conhecimento. Sentença de extinção, em razão da satisfação da obrigação. Crédito que se submete aos termos da recuperação judicial das Executadas. Incidência do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Crédito que foi constituído na data do fato gerador da pretensão

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Cumprimento de sentença. Cobrança relativa à condenação em ação de conhecimento. Sentença de extinção, em razão da satisfação da obrigação. Crédito que se submete aos termos da recuperação judicial das Executadas. Incidência do artigo 49 da Lei no 11.101/05. Crédito que foi constituído na data do fato gerador da pretensão deduzida em Juízo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta 3a Câmara de Direito Privado, e do Superior Tribunal de Justiça. Ação em que constituído o crédito que foi ajuizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Trânsito em julgado também anterior ao pedido de recuperação. Crédito que deve ser submetido ao regime recuperacional. Sentença de extinção mantida, todavia por outro fundamento. Recurso provido.